Tribunal: CARF
Processo: 10783.920845/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Marcon
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11,não se aplica a prescrição intercorrente no Processo administrativo fiscal.
DIREITO SUPERVENIENTE. RETENÇÃO NA FONTE. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10783.920845/2011-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-002.573 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
12 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
TIME NOW ENGENHARIA S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11,“não se aplica a prescrição intercorrente no
Processo administrativo fiscal”.
DIREITO SUPERVENIENTE. RETENÇÃO NA FONTE. SÚMULAS CARF
NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação do
direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Vencido o conselheiro Carlos
Alberto Benatti Marcon (relator) que lhe negou provimento ao recurso. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Redatora Dedignada
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.920845/2011-78
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920845/2011-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos Alberto
Benatti Marcon.

Relatório
A Recorrente formalizou a Declaração de Compensação PER/DCOMP no
27062.22046.180407.1.3.03-8230, e-fls. 4-12, em 18.04.2007, para compensação com débitos
débitos ali confessados, utilizando-se do crédito referente de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), no valor original de R$ 24.362,34, o qual atualizado de acordo com a taxa Selic
acumulada(2,92%) atingiu o montante de R$ 25.073,72, referente ao ano-calendário de 2006,
apurado pelo regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fl. 2(excertos):
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 24.362,34 Valor na DIPJ: R$ 24.362,34
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 214.018,39
CSLL devida: R$ 189.656,05
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
[...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, e-fls. 13-445, a qual
teve o seguinte Acórdão da 6a Turma da DRJ/RPO no 14-90.553, de 26 de fevereiro de 2019, e-
fls. 514-521:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920845/2011-78

Como visto, de acordo com o Despacho Decisório, o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, sendo a
compensação declarada no PER/DCOMP no 27062.22046.180407.1.3.03-8230 não homologada.
Constata-se que a divergência está na Retenção na Fonte, sendo o somatório das
parcelas declaradas pela Recorrente no valor de R$ 190.693,65 e o somatório das parcela
confirmadas no Despacho Decisório no valor de R$ 164.842,95, resultando na diferença de R$
25.850,70.

Cita-se a seguir alguns excertos do relatório e voto de 1a instância, para que se
possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
[...]
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou tempestivamente, fl. 446, a
Manifestação de Inconformidade de fls. 13 a 21, defendendo que fez corretamente as
compensações das parcelas não confirmadas, requerendo que seja conhecida e provida a
presente Manifestação de Inconformidade, para que se determine a extinção do crédito
tributário objeto do processo administrativo, mediante a homologação da
correspondente declaração de compensação.
Voto
[...]
É importante destacar que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas
obrigações acessórias, bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à Administração Tributária, não
havendo motivo algum que justifique a apuração de saldos negativos divergentes nos
diversos documentos e declarações apresentadas à Secretaria da Receita Federal.
Para comprovar as retenções, a interessada juntou as notas fiscais de fls. 49 a 445.
No entanto, por expressa disposição legal, o imposto retido somente poderá ser
deduzido daquele devido no ajuste se a contribuinte possuir o “Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a
retenção, consoante o art. 55 da Lei no 7.450/1985:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. (grifei)
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do
“Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fonte” é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Contudo, a contribuinte tem o dever de exigir o “Comprovante de Rendimentos” da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
A apresentação de lançamentos contábeis, demonstrativos, notas fiscais e extratos, não
se mostra suficiente para comprovar a efetividade da retenção do imposto pela fonte
pagadora, tendo em conta a necessidade de que sejam ratificados por outros meios
probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade.
[...]
Contudo, tendo em vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da economia
processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo
ordenamento jurídico vigente, entende-se que os equívocos cometidos pela Manifestante
podem ser supridos por esta instância administrativa, de forma a tornar possível a
apreciação do direito creditório.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920845/2011-78

Assim, constatados indícios de ocorrência de erro quando da demonstração do crédito
pleiteado, necessário se faz verificar as informações trazidas aos autos, bem como
aquelas constantes dos sistemas informatizados da RFB, a fim de se alcançar a verdade
dos fatos.
Na ausência dos comprovantes de rendimentos, deve ser validada as retenções
constantes em Dirf.
[...]
A consulta por CNPJ básico, vide acima, mostra que existem retenções de CSLL para o
contribuinte para a matriz, filial 0002 e filial 0003.
[...]
Consolidando os valores retidos para a CSLL, matriz, filial 0002 e filial 0003, temos o
seguinte:

Como esse valor de R$ 167.540,40 é superior ao valor já concedido pelo Despacho
Decisório para as parcelas de retenção na fonte de R$ 164,842,95 mas inferior ao total
solicitado no Per/Dcomp de R$ 190.693,65, podemos confirmar a diferença de R$
167.540,40- R$ 164,842,95=R$ 2.697,45.
Contudo, resta verificar se as respectivas receitas foram oferecidas à tributação e, nesse
sentido, vejamos o que consta na DIPJ do período, fls. 482 a 513:

Confirmado acima que a contribuinte ofereceu à tributação as respectivas receitas, vide
extrato da DIPJ acima, resta confirmar o valor adicional de CSLL retida na fonte de R$
2.697,45.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório adicional no valor de
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920845/2011-78

R$ 2.697,45, em valores originais, e homologar em parte as compensações trazidas a
litígio até o limite do crédito ora reconhecido.

Recurso Voluntário

A Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 529-546, em 08.07.2019,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
1.DOS FATOS
[...]
009. É certo que há o entendimento de que a Secretaria da Receita Federal, ao instituir
formulário próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 do
RIR então vigente, pode estabelecer que o imposto retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
0010. Contudo, a Recorrente não recebeu qualquer declaração das fontes pagadoras que
realizaram a retenção.
0011. Com base nesta linha de entendimento, houve a apresentação da manifestação de
inconformidade.
2. DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO QUE DETERMINAM A REFORMA OU
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
0013. Como já demonstrado, a Recorrente não tem qualquer poder para exigir que as
responsáveis pelas retenções realizem o pagamento – caso este não tenha sido efetivado,
nem mesmo a expedição da referida declaração, posto que não há previsão legal acerca
desta obrigatoriedade.
0014. O art. 5o. da Constituição da República é claro ao estabelecer que ninguém está
obrigado a fazer o deixar de fazer alguma coisa, salvo em virtude de lei.
0015. Considerando a ausência de obrigatoriedade quanto à apresentação de declaração
de retenção pelas tomadoras, torna-se inviável até mesmo a possibilidade de defesa,
caso a tese de que a referida declaração seja a única forma cabível para apresentação da
manifestação de inconformidade por conta do indeferimento de pedido compensatório.
0016. Vale destacar que a regulamentação do processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União encontra-se nos termos do Decreto No
70.235, de 6 de março de 1972, que em seu art. 16 menciona que as impugnações
poderão mencionar as diligências que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem.
0017. Por este motivo foi pleiteada a conversão do feito em diligência.
0018. Afinal, o procedimento se revela um mecanismo simples, que poderá ser
realizado por essa r. Secretaria de maneira a comprovar a recolhimento dos valores
indicados como retidos, independentemente da existência de eventual equívoco no
cumprimento de obrigações acessórias por parte da fonte pagadora, fato este que muito
provavelmente culminou na verificação por parte do Auditor da suposta ausência de
retenção/recolhimento das parcelas indicadas nas notas como retidas.
0019. Conforme dispõe a legislação, a autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920845/2011-78

[...]
0023. E não é só.
0024. Trata-se a Recorrente de prestadora de serviço, que jamais poderia ser punida por
falta de cumprimento de obrigação acessória do tomador do serviço.
0025. Nos termos da legislação tributária, a responsabilidade pela retenção dos tributos,
conforme notas fiscais acostadas, não se revela da Contestante, pois as exações em
referência devem ser exigidas da fonte pagadora, incluindo aí o próprio tributo
reajustado (principal); a multa de ofício e os juros de mora, calculados desde a data
prevista para recolhimento que deveria ter sido retido até a data fixada para o
encerramento do período de apuração.
0026. O próprio RIR determina que a fonte pagadora é quem fica obrigada ao
recolhimento, ainda que não o tenha retido.
0027. De outra maneira, a única dispensa de retenção ocorre quando, em cada
pagamento ou crédito, o imposto resultar em valor igual ou inferior a determinados
valores irrisórios.
0028. A expressão "responsável" é aplicável quando, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Desta maneira, a
sujeição passiva na relação jurídico-tributária pode se dar na condição de contribuinte
ou de responsável tributário.
0029. A fonte pagadora, por expressa determinação do parágrafo único, do art. 45 do
CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, cuja retenção está
obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável tributário.
0030. Nos termos do art. 128, do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo a terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária,
tanto pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a este a
responsabilidade, em caráter supletivo.
0031. A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a quem a lei
atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo. Assim, o contribuinte não é o
responsável exclusivo pelo tributo.
0032. Com a figura do responsável tributário, é certo que nasce uma relação jurídico-
tributária entre a União e a fonte pagadora. A fonte pagadora, nos termos da legislação
tributária, é a responsável tributária.
0033. Não por outro motivo, p.ex., nas faturas ou notas fiscais emitidas há o destaque
quanto à retenção do Imposto de Renda, de modo que a empresa prestadora de serviços
somente recebe o valor após o desconto do IR, ou seja, recebe o valor líquido.
[...]
0035. Os contribuintes prestadores de serviços não podem ser punidos pela falta de
cumprimento — por parte do responsável tributário — da obrigação quanto à retenção e
recolhimento do tributo devido, especialmente quando a empresa sofre a redução da
quantia recebida, em vista do valor líquido apontado nas notas fiscais que seguem
acostadas.
0036. Foram anexados, repita-se, a totalidade das notas fiscais que comprovam de
forma inequívoca a retenção realizada. Portanto, indevida a glosa.
[...]
0037. As notas fiscais acostadas devem ser consideradas como documentos
absolutamente válidos, segundo a legislação vigente, e devem ser consideradas por essa
r. Secretaria como elementos de comprovação dos argumentos acima indicados pela
Autora do pedido de manifestação de inconformidade.
0038. Esta documentação, em conjunto com as informações requeridas por meio do
pedido de diligência, demonstrarão a regularidade do pedido compensatório.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920845/2011-78

0039. A Empresa apresenta o presente recurso considerando que a decisão proferida
pela delegacia de julgamento, negou as provas acostadas aos autos, deixando de adotar
providência legal cabível para obtenção das informações necessárias a apreciação da
questão.
0040. É incontroverso que a impugnante não dispõe de meios legais para obtenção das
informações relativas ao recolhimento dos tributos objeto de retenção, que não sejam os
documentos já anexados, tais como notas fiscais e demais itens acostados.
0041. Tratam-se dos únicos documentos existentes para promover a defesa da empresa
Recorrente, ressaltando que as empresas responsáveis pela retenção não apresentaram
os documentos informados ou as informações relativas às retenções.
0042. A Impugnante apresentou, portanto, todas as informações que possuía para
realização de sua defesa, motivo pelo qual se revela incontestável que providências que
não estão sob seu controle, não podem ser exigidas da contribuinte, tal como fez a r.
Delegacia de julgamento.
0043. No caso em apreço, Vossas Excelências podem observar que todo material
comprobatório foi juntado pela Empresa quando da apresentação da impugnação,
motivo pelo qual resta demonstrado que a Recorrente apenas não anexou os documentos
mencionados como necessários na decisão por não os possuir.
0044. Considerando que os documentos apresentados se revelam válidos, não cabe à
empresa Recorrente ser penalizada e tributada em razão de um eventual e não
comprovado descumprimento de obrigações tributárias por parte de suas contraentes,
estas, obrigadas a cumprir a obrigação de reter os tributos, repassando-os à União.
[...]
0052. No caso em apreço, não há um único dispositivo legal utilizado como fundamento
para se presumir a inexistência do recolhimento dos tributos declaradamente retidos nos
documentos (válidos) acostados, mas apenas presunção – indevida, mediante avaliação
de documentos sequer contestados, emitidos na forma da lei, tais como as notas fiscais e
comprovantes anexados quando da apresentação da impugnação.
0053. Desta forma, faz-se necessária a conversão do feito em diligência, de maneira que
a presunção ilegal realizada através da decisão recorrida seja objeto de prova capaz de
justificar eventual glosa dos créditos.
0054. Quando o contribuinte apresenta provas antes de recorrer para o Carf, a busca da
verdade material na tributação impõe aos julgadores a aprovação de diligência, de forma
que uma autoridade fiscalizadora avalie os elementos da autuação.
0055. Neste caso, a diligência será junto às empresas responsáveis pela retenção.
[...]
0064. O pedido de conversão do feito em diligência se revela, portanto, a medida mais
adequada e justa para se alcançar a verdade dos fatos, propiciando à Receita Federal
avaliar a conduta da responsável pelo recolhimento dos valores retidos, bem como,
propiciar a efetiva realização da defesa da Recorrente em consonância com as regras e
princípios aplicáveis ao processo administrativo.
[...]
2.1. DA PRESCRIÇÃO
0070. O processo administrativo em referência tem como objetivo a impugnação de
cobrança tributária relativa à ato lançamento ocorrido em 2012, ocasião em que se
suspendeu a exigibilidade do crédito fiscal, nos termos do art. 151, III do CTN.
0071. De fato, há previsão de que não flui o prazo decadencial ou prescricional durante
o interregno em que o processo é apreciado.
0072. No entanto, o referido entendimento não deve ser aplicado quando há demora
excessiva no trâmite do processo administrativo por culpa exclusiva da administração.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920845/2011-78

0073. Deve ser valorizado o direito fundamental, inclusive constitucional, à razoável
duração do processo, aplicável tanto no âmbito judicial, como na esfera administrativa,
em detrimento de normas previstas no Código Tributário Nacional.
0074. Está previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal após a vigência da EC
No 45/04:
“LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído
pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)”
0075. A conclusão do processo administrativo em tempo razoável decorre dos
princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, previstos no art. 37 da CF.
[...]
0079. Desde a apresentação da impugnação administrativa ao lançamento até a
notificação do contribuinte acerca do julgamento transcorreram vários anos, por culpa
exclusiva da Fazenda Pública.
[...]
0081. Não há prova nos autos de que houve a interposição de recurso ou qualquer outro
fato a que tenha dado causa o contribuinte, a fim de justificar a inércia no julgamento.
0082. Disso resultou que o débito constante da intimação, surtiu demora do julgamento
da apreciação da impugnação (manifestação da inconformidade), o que causou grande
prejuízo à empresa, a penalizando com a incidência de juros moratórios durante muitos
anos, o que praticamente triplicou o débito originário.
0083. Desta forma, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente no processo
administrativo e anulada a cobrança o lançamento tributário, por ter sido violado o art.
5o, inciso LXXVIII, da CF.

3. DOS PEDIDOS
0084. Diante do exposto, pede que esse órgão julgador julgue provido o presente
recurso, declarando a prescrição com a consequente extinção do crédito, ou, que anule a
decisão recorrida nos termos da fundamentação acima, ou ainda, caso assim não entenda
(o que se admite por hipótese apenas), em nome do princípio da eventualidade, que
reforme a decisão recorrida, de maneira que seja determinada a conversão do feito em
diligência para identificação da realidade fática, tornando insubsistente a cobrança
realizada.

É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.

Delimitação da Lide
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920845/2011-78

Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor
original de R$ 24.362,34, referente ao ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.

VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 24.362,34
R$ 0,00
R$ 2.697,45
R$ 21.664,89

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda da decisão de 1a instância alegando, em síntese, que as
fontes pagadoras deveriam ter sido diligenciadas no intuito de comprovar as retenções na fonte
incorridas pela Recorrente, como também clama pelo instituto da Prescrição Intercorrente.
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920845/2011-78

essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).

Dos Fatos e dos Fundamentos de Direito Alegados pela Recorrente
Da Comprovação da Retenção na Fonte
Como visto, o objeto da lide tem sua origem nas parcelas não confirmadas
referentes às retenções na fonte relativas aos códigos de receita 5952 – Retenção de Cofins,
CSLL e PIS/Pasep sobre Pagamentos Efetuados por Pessoas Jurídicas de Direito Privado.
A tônica da defesa da Recorrente é afirmar que não tem qualquer poder para
exigir que as fontes pagadoras realizem o pagamento dos respectivos valores retidos, assim como
nem mesmo a entrega do comprovante, pois não há previsão legal sobre tal obrigatoriedade.
Cita o artigo 5o da Constituição Federal, afirmando que é claro ao estabelecer que
ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, salvo em virtude de lei. Previsão
estabelecida no seu inciso II. (Grifo nosso)
Ora, há previsão em lei sim. Aliás no próprio voto da DRJ, em sua decisão, foram
citados os artigos que amparam tal previsão legal.
Veja a seguir os artigos do Regulamento do Imposto de Renda – 1999, vigente à
época dos fatos:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa
jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Art.943. - A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).(Grifo nosso)
Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o):
[...]
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata este
Subtítulo deverão (Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único):
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920845/2011-78

I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto retido
na fonte; (Grifo nosso)
[...]
Contudo, a contribuinte tem o dever de exigir o “Comprovante de Rendimentos” da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
Da leitura dos textos normativos citados, verifica-se que para que o contribuinte
possa compensar os valores retidos a título de Imposto de Renda na Fonte na sua DIPJ, ele tem
que estar obrigatoriamente de posse do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
O § 2o, do artigo no 943, o qual se baseia no art. 55 da Lei 7.450/85, é bem
taxativo, ao deixar claro que a não apresentação do comprovante inviabiliza a compensação
pretendida.
Por sua vez, o § único, I, do artigo no 733 implica no dever do beneficiário em
exigir o comprovante de rendimentos pagos e do imposto retido na fonte.
Mesmo na ausência de comprovantes de rendimentos, a DRJ ampliou sua análise
tentando validar as retenções na fonte que constassem na DIRF, a fim de se alcançar a verdade
dos fatos.
A análise centrou-se nos valores relativos ao código de receita 5952.
Concluiu que o valor encontrado de R$ 167.540,40 é superior ao valor já concedido
pelo Despacho Decisório para as parcelas de retenção na fonte de R$ 164,842,95, mas inferior ao
total solicitado no Per/Dcomp, no valor de R$ 190.693,65, confirmando, portanto, a diferença de
R$ 2.697,45(R$ 167.540,40- R$ 164,842,95). Logo, restou não comprovado o valor de R$
21.664,89.
No entanto, o posicionamento atual do CARF é o de que mesmo que o
contribuinte não possua o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, mas consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções, ele tem o direito de deduzir o
IRRF retido e recolhido pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as receitas auferidas e
oferecidas à tributação.
Esse entendimento está claramente expresso na Súmula CARF no 143 - A prova
do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Vale a pena reproduzir a ementa do Acórdão no 9101-005.315 – CSRF / 1a Turma,
de 13 de janeiro de 2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2009 DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS. O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido
pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
IRPJ apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros
meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o entendimento de que a retenção não
pode ser comprovada por outros meios, que não a apresentação do informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo julgamento.
Inteligência da súmula 143 do CARF.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920845/2011-78

Como contata-se pela ementa do acórdão citado e inteligência da Súmula CARF
no 143, a prova de retenção pode ser feita por outros meios, e não exclusivamente pelo informe
de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
No caso em análise, a Recorrente apresentou somente as notas fiscais de prestação
de serviço, e-fls. 49-445, como provas das retenções, documentos estes emitidos pela própria
Recorrente, ainda que se tratem de documentos contábeis e fiscais.
Para que se pudesse validar os valores a título de retenção na fonte, a Recorrente
deveria apresentar além das notas fiscais, outros documentos tais como, razão contábil, diário
contábil, planilhas de cálculo, Lalur e mais outros que julgasse necessários. Enfim, documentos
dos assentos contábeis e fiscais que demonstrassem com clareza que os valores que foram
deduzidos no cálculo do IRPJ, foram também oferecidos à tributação.
A esse respeito convém reproduzir a Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Frise-se que as provas adicionais mencionadas deveriam ter sido apresentadas por
ocasião da Manifestação de Inconformidade, conforme previsto no artigo no 16, § 4o, do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, ressaltando que ainda que tais provas adicionais fossem
apresentadas em sede de Recurso Voluntário, que não foi o caso, ainda assim haveria a
necessidade de verificar se se enquadravam em uma ou mais das alíneas do citado parágrafo.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Da Prescrição Intercorrente
A argumentação da Recorrente não possui respaldo, principalmente tendo em
vista, que é entendimento já pacificado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em
não se admitir o instituto da prescrição intercorrente.

Além do mais, em decorrência do devido processo legal e do princípio de
isonomia na relação jurídico-tributária, não se admite a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, isto porque, a exigibilidade do crédito tributário estando suspensa, não
ocorre a prescrição.

Importa mencionar que a própria interposição do recurso defensório suspende a
exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no artigo no 151, III, do Código Tributário
Nacional.

As assertivas mencionadas encontram guarida na Súmula CARF no 11, vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018), reproduzida a seguir:

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920845/2011-78

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário apresentado
pela Recorrente, concordando com a decisão de 1a instância em reconhecer o direito creditório
adicional no valor de R$ 2.697,45.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Voto Vencedor
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Redatora Designada.
Com a devida vênia ouso divergir do voto do Ilustre Conselheiro Relator em
relação ao início de comprovação de retenção na fonte.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920845/2011-78

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerados como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de
forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto das notas fiscais do ano-calendário de 2006 com retenção de fonte
(Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) de e-fls. 49-445.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.573 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920845/2011-78

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital